Tribunal: TJDFT
Processo: 0727662-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727662-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO LEITE DAVID AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Leite David contra decisão (ID 28569682) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Uber do Brasil Tecnologia Lytda. (processo n. 0725826-80.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor, ora agravante, na petição inicial, consubstanciado na pretensão de desbloqueio da conta do autor no aplicativo fornecido pela ré, ora agravada. Em suas razões recursais (ID 28569680), a agravante sustenta, em suma, que, teria sido desligado abruptamente do exercício da atividade de motorista de aplicativo que há mais de 2 (dois) anos é ÚNICA fonte de renda e possibilitava a subsistência da sua família. Aduz que “não é razoável admitir que uma parte possa imputar uma conduta genérica a outrem, sem demonstrar que ela de fato ocorreu. A Agravada, inclusive, está sujeita a denunciação caluniosa a depender da acusação atribuída ao Agravado”. Consinga que se trataria de “ato arbitrário da agravada que, após 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de firmado o contrato de prestação de serviço entre as partes, rompeu abruptamente o compromisso, sem aviso prévio e, mais grave, imputando uma suposta conduta contrária as “Condições e Termos de Uso” do aplicativo, sem, contudo, explicitar qual seria a conduta”. Pontua que, “ao se admitir o entendimento exarado na decisão do Juízo a quo se inverteria o devido processo legal, que gera ofensa direta a Constituição Federal. Aquele que é acusado de conduta infringente a norma seria o responsável por produzir uma prova negativa e quem a parte que acusa não deve sequer demonstrar o fato ocorrido”. Diz que “não é pelo fato de existir disposição contratual que possibilita o desligamento unilateral, firmada em instrumento particular por adesão, que a cláusula é constitucional e deva surtir efeitos ao caso em concreto”. Acrescenta que “não houve qualquer aviso prévio, por parte da Requerida. Desta forma, a única razão para não haver tal aviso, seria pelo descumprimento dos Termos ou do Código de Conduta da Requerida. Contudo, a suposta violação não fora justificada em momento algum”. Ressalta que, “ao impedir o Agravante de utilizar o aplicativo, sem apresentar os motivos concretos pelos quais realiza tais exclusões e sem proporcionar o direito de defesa, a agravada viola frontalmente as disposições do art. 5o, LV, da Constituição Federal”. Pondera que teria sido desligado indevidamente do aplicativo fornecido pela parte ré, ora agravada. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Expõe que o seu bloqueio do aludido aplicativo violaria o devido processo legal e a boa-fé objetiva. Ressalta que estariam presentes, na origem, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a autorizar a concessão da tutela de urgência, para que seja determinado o “desbloqueio do perfil do Agravante como, permitindo-lhe que exerça sua atividade laboral por meio da plataforma, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de astreintes, prática de crime de desobediência e demais providências reputadas necessárias ao integral cumprimento efetivo da medida liminar deferida”. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, nos moldes anteriormente pleiteados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. Isso porque, a princípio, a notificação de suspensão do contrato do agravante (ID 28569693), embora sucinta, denota que o contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de suspensão da conta do autor, ora recorrente, em caso de violação às diretrizes de uso e das demais condições do negócio jurídico o qual importa, ainda, em serviço de transporte no mercado de consumo, sujeito a regulação rígida e própria. Para além disso, como adequadamente ressaltado na decisão agravada, a análise acerca do motivo que ensejou a suspensão da conta mantida pelo agravante perante o mencionado aplicativo demanda aprofundada instrução probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela incompatível com atual instante processual e, ainda, com a fase incipiente do procedimento de origem. Em suma, muito embora se vislumbre o possível perigo de dano com a suspensão da conta do autor no referido aplicativo de transporte de passageiros, não se extrai, por ora, a necessária probabilidade do seu direito. Assim, a par da necessária cumulação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, o indeferimento da medida liminar pleiteada é medida impositiva. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora Brasília, 27 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora